Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-39.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025745-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA CRISTINA CAMPOS FEITOSA - CPF: 057.645.061-82 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025745-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025745-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Keila Cristina Campos Feitosa

Recorrido:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SEGURO NÃO CONTRATADO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidas as cobranças realizadas na conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
É desnecessária a comprovação específica do
prejuízo
, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral
in re ipsa
.
Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025745-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025745-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Keila Cristina Campos Feitosa

Recorrido:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Keila Cristina Campos Feitosa
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 256094657)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256094658): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
:

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025745-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025745-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Keila Cristina Campos Feitosa

Recorrido:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Keila Cristina Campos Feitosa
em
face de Calcard Administradora de Cartões Ltda., em razão de falha na prestação de serviço, diante de descontos realizados em sua conta, que alega serem indevidos.

Da narrativa inicial a autora alega que desde novembro/2021 foram
descontados indevidamente de sua conta corrente valores referentes a um seguro que não contratou.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora ou qualquer outro meio de prova, tendo em vista que juntou apenas uma biometria facial sem número de contrato, geolocalização e IP, alegando ser referente à contratação do seguro, ocorre que a autora não nega a relação jurídica, mas sim a contratação do seguro.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ainda, o Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído.

Quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser reformada, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Ademais, em sede de contestação a instituição financeira recorrida apresentou documentos alegando ter realizado os estornos dos valores cobrados indevidamente, ocorre que após detida análise aos autos é possível verificar que foram estornadas apenas 3(três) parcelas, sendo assim é devida a devolução das demais parcelas.

Outrossim, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como DETERMINAR a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples,
atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025